Tribunal: TJDFT
Processo: 0726441-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Direito Civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Objeto. Honorários advocatícios de sucumbência. Execução de título extrajudicial. Embargos do devedor. Acolhimento. Honorários de sucumbência. Imposição ao exequente/embargado. Inexequibilidade da obrigação exequenda. Reconhecimento. Honorários de sucumbência. Fixação. Transação celebrada no bojo da execução de título extrajudicial. Homologação. Objeto. Compreensão. Encerramento dos litígios envolvendo os transatores, mediante as condições estipuladas. Transação (CC, arts. 840 e 843). Efeitos vinculantes. Interferência na verba honorária. Disposição expressa. Inexistência. Alcance de direito de terceiro. Quitação recíproca genérica. Outorga. Honorários de sucumbência não contemplados no ajuste. Efeitos adstritos às partes e ao ambiente da execução de título extrajudicial. Verba honorária. Subsistência. Título e crédito hígidos. Cumprimento de sentença. Impugnação. Acolhimento. Excesso de execução. Reconhecimento. Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação. Imperativo legal. Base de cálculo. Proveito econômico. Excesso reconhecido. Fixação. Agravo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão, integrada por provimento que resolvera embargos de declaração, que, nos autos de cumprimento de sentença cujo objeto são honorários advocatícios de sucumbência, rejeitara a impugnação que aviara o executado almejando o reconhecimento de inexigibilidade da obrigação exequenda defronte ao acordo celebrado entre as partes no ambiente da execução de título extrajudicial originária, ajuste que veiculara disposição acerca da quitação integral da obrigação objeto daquele executivo, e, subsidiariamente, a subsistência de excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da subsistência do crédito objeto do cumprimento de sentença movido em face do agravante, traduzido em honorários de sucumbência que lhe foram impostos em ambiente de embargos do devedor, ou se teria sido alcançado por transação concertada no bojo do executivo embargador, e, ultrapassada essa apuração, se, modulado o débito exequendo, soa viável e necessária a fixação de honorários de sucumbência em desfavor da exequente, conquanto tenha reconhecido o excesso em que originalmente incidira.
III. Razões de decidir
3. A transação encerra negócio jurídico bilateral, consensual e comutativo, destinando-se a prevenir ou extinguir litígios mediante condições mútuas e recíprocas volvidas à realização da obrigação que integra seu objeto nas condições pactuadas, e, assim, restando formalizada por meio de instrumento subscrito pelos transatores e/ou seus patronos com poderes especiais para transigir, irradia efeitos jurídicos e vinculativos entre os transatores, que ficam submetidos às condições estabelecidas, a cujo cumprimento restam mutuamente obrigadas (CC, art. 840).
4. Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, tendo ele direito autônomo para executar a sentença nesta parte, não o afetando o acordo entabulado pelo patrocinado com a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, sobejando hígidos ainda que a parte renuncie ao crédito que a assistia ou o aufira segundo as condições concertadas, à medida em que, delimitada a verba, se destaca da obrigação principal, adquirindo existência autônoma com titularidade ativa distinta, reservando-se somente ao titular da verba poder para dela dispor segundo a autonomia de vontade que o assiste (CPC, art. 85, §14; Estatuto da Advocacia, arts. 22 e 24, § 4o)
5. Conquanto celebrada transação entre as partes no ambiente de execução de título extrajudicial, mas nada dispondo o ajuste acerca dos honorários dos respectivos patronos, notadamente os de origem sucumbencial fixados no bojo dos embargos do devedor adjacentes em favor da patrona de uma das originalmente executadas, impassível exegese no sentido de que o convencionado alcançara a verba sucumbencial que a assistia arbitrada no bojo da ação incidental de embargos, notadamente defronte a nuança de que o acordo restara aperfeiçoado no ambiente do executivo, não contemplando seus dispositivos clausulares as lides incidentais dele derivadas, ensejando a apreensão de que a quitação plena e geral outorgada adstringira-se às obrigações veiculadas na execução de título extrajudicial.
6. Como negócio jurídico de natureza bilateral e oneroso, a transação tem seu alcance subjetivo delimitado pelos posicionados em seus vértices, não comportando, ademais, interpretação extensiva, emergindo desses contornos que a concertação entabulada no ambiente da execução embargada sem expressa consignação de que alcançava, também, os honorários de sucumbência fixados nos embargos do devedor em curso ou já julgados em desfavor do exequente, inviável que seja dela extraída, mediante construção interpretativa, essa exegese de forma a alcançar o direito crédito traduzido em honorários de sucumbência reconhecido à patrona da executada que, aviando embargos, sagrara-se vencedora (CC, art. 843; CPC, art. 85, §14; Estatuto da Advocacia, arts. 22 e 24, § 4o)
7. O cumprimento de sentença é manejado por conta e risco da parte exequente, resultando que, incorrendo em excesso ao mensurar o crédito que a assiste, demandando mais do que o lhe fora assegurado, afirmado o excesso, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência ao ser acolhido o pedido deduzido na impugnação ofertada pelo executado, porquanto o excesso em que incidira é que determinara a reação do obrigado, atraindo a incidência da causalidade em ponderação com a sucumbência que experimentara e determinando sua sujeição ao pagamento de honorários advocatícios como consectário da assimilação do excesso denunciado.
8. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido, resultando na modulação da obrigação exequenda, culminando com redução expressiva do apurado originalmente, ao impugnado, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da causalidade, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra o proveito econômico alcançado pelo obrigado, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, art. 85, §2o).
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.